Tribunal: TJMT
Processo: 1004296-03.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOESCOLA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE CNH NA CATEGORIA “A”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A DESÍDIA DA RECLAMADA NO ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO, ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (PROVIDENCIAR A EMISSÃO DA CNH NA CATEGORIA “B”). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para: a) condenar a recorrente a restituir a quantia equivalente ao valor cobrado pela habilitação/categoria “A”; b) condenar a recorrente em obrigação de fazer, no sentido de providenciar junto ao órgão estadual de trânsito – DETRAN/MT, a emissão da carteira de habilitação da recorrida na categoria “B”, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
2. Móvel do recurso é o afastamento da condenação em danos materiais e da obrigação de fazer, alternativamente, postula a dilação de prazo para cumprir a ordem judicial.
3. Reclamante que não demonstrou a desídia da reclamada na condução do procedimento de habilitação da CNH na categoria “A”, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
4. Reclamante que tinha conhecimento do prazo de 12 (doze) meses para conclusão do processo administrativo. A desídia em não procurar a escola para o reteste na categoria A ocasionou a perda do prazo de 12 meses para a conclusão do procedimento.
5. Reclamada (VIP Autoescola) que prestou todo o serviço contratado ao marcar o teste psicotécnico, exame de vista, aula teoria, prova teórica, aula prática, prova prática e reteste da prova prática na categoria “B”, deixando de marcar o reteste da prova prática na categoria “A”, por desídia da reclamante.
6. Obrigação da Recorrente em providenciar junto ao DETRAN a expedição da carteira de habilitação categoria “B”, pois todos os trâmites foram seguidos, com a aprovação.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação em danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VIP CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME - CNPJ: 08.116.174/0001-26 (RECORRENTE), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ELIZABETE LACERDA DE OLIVEIRA - CPF: 701.409.282-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020